Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-70.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600358-70.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600358-70.2024.6.16.0146,
que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral, para o fim de determinar ao
Representado a exclusão do vídeo ora impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa.
Indeferiu a pretensão formulada de caráter inibitório, já que a veiculação de propaganda eleitoral é
permitida, desde que em conformidade com os preceitos eleitorais. Deixou de aplicar sanção
pecuniária, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em
vista ausência de elementos que indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo
compartilhado pelo Representado, bem como a ausência de reincidência quanto à veiculação de
propaganda negativa. Por fim, indeferiu o pedido de intimação do candidato José Tiago Amaral,
considerando a devida comprovação da autoria no que tange à veiculação de propaganda irregular,
praticada pelo ora Representado quando no compartilhamento do vídeo. Em que pese a veiculação
de propaganda negativa possa favorecer indiretamente o candidato, a propaganda em questão não
o induz necessariamente à figura de beneficiário para fins de responsabilização. (Representação
ajuizada por Maria Tereza Paschoal de Moraes em face de Rogério Carlos Dias, do município de
Londrina/PR, aduz que, em descompasso com o previsto pela legislação, o Representado veiculou
propaganda eleitoral negativa em um grupo no aplicativo Whatsapp, denominado Revitaliza Vale,
apontando que o material em questão seria fonte de desinformação e desconstrução da figura da
Representante, com suposta manipulação da informação apta a causar uma desordem
informacional; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 21/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO CARLOS DIAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDA)

KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160474
24/10/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44160474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.257

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600358-70.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ROGERIO CARLOS DIAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
EM GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
FAKE NEWS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação eleitoral proposta por MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES contra ROGÉRIO
CARLOS DIAS, com pedido de exclusão de vídeo veiculado via WhatsApp, contendo propaganda eleitoral
negativa com informações inverídicas.

Num. 44160474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
1.2. Sentença do juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou parcialmente procedente a
representação, determinando a exclusão do vídeo impugnado, sem aplicação de sanção pecuniária, com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
1.3. Recurso Eleitoral interposto por ROGÉRIO CARLOS DIAS, alegando que as mensagens enviadas via
WhatsApp em grupo privado não configuram propaganda eleitoral negativa e que a comunicação no
aplicativo se restringe a interlocutores privados, invocando o § 2º do art. 33 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise consiste em verificar se a postagem realizada em grupo privado de WhatsApp
com teor supostamente negativo sobre a candidata MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
caracteriza propaganda eleitoral negativa, considerando a liberdade de expressão e a necessidade de
comprovação de repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a caracterização de propaganda
eleitoral negativa exige que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a
prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, conforme o § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
3.2. No caso concreto, a publicação ocorreu em um grupo privado de WhatsApp, por pessoa natural não
candidata, sem comprovação de repercussão ampla ou dano significativo ao pleito, o que impede a
configuração de propaganda eleitoral negativa.
3.3. A ausência de provas acerca do impacto do conteúdo compartilhado no grupo "Revitaliza Vale", bem
como a limitação do alcance da mensagem a um grupo restrito, inviabiliza a configuração de infração
eleitoral em aplicação aos precedentes do TSE e do § 2º, do art. 33, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a representação
eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A publicação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
impacto significativo no eleitorado, não configura infração à lei eleitoral a teor do disposto no § 2º do art. 33
da Resolução TSE nº 23.610/2019, mantendo-se a proibição de nova divulgação do vídeo"
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º e art. 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº 060059741, Acórdão, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre,
Publicação: DJE, 21/10/2024.
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação:
PSESS, 22/09/2022.

Num. 44160474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROGÉRIO CARLOS DIAS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente procedente a
presente representação eleitoral proposta por MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES,
condenando o representado, ora recorrente, para o fim de determinar ao Representado a
exclusão do vídeo ora impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa, sem aplicação de
sanção pecuniária.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral, com pedido de concessão de liminar, por MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES em desfavor a ROGÉRIO CARLOS DIAS, em face de vídeo
de propaganda negativa, veiculada por meio de informações inverídicas (fake news) e
descontextualizadas pelo representado via WhatsApp em grupo intitulado REVITALIZA VALE.
Em decisão de id. 44148621, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Sobreveio a r. sentença, id. 44148637, na qual MM. Juíza a quo julgou parcialmente procedente a
representação para o fim de: determinar ao Representado a exclusão do vídeo ora impugnado,
contendo propaganda eleitoral negativa, mas não foi aplicada sanção pecuniária, com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista ausência de
elementos que indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo compartilhado pelo
Representado, bem como a ausência de reincidência quanto à veiculação de propaganda
negativa.
Irresignado com a r. sentença, o representado apresentou o Recurso Eleitoral, id. 44148644,
aduzindo em suas razões que: (i) as mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não
são abertas ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão, não havendo que se
falar em exclusão do vídeo; (ii) De acordo com o art. 33, §2º da Resolução 23.610/2019, as
mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em
grupos restritos de participantes, não se submetem às normas sobre propaganda eleitoral; (iii) a
ação do Recorrente, ao compartilhar um vídeo que recebeu junto a um grupo de Whatsapp
restrito, são claramente enquadradas como comunicações privadas e não violam as normas de

Num. 44160474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
propaganda eleitoral. Requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente a
Representação, com fundamento no §2º do art. 33 da Res. 23.610/2019.
Em que pese regularmente intimados, não houve apresentação de contrarrazões (id. 44148649).
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (id.44153937) .
É o relatório.

VOTO
II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo que o
conheço e passo ao mérito.
II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ROGÉRIO CARLOS DIAS em face
da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação proposta por MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES,
determinando a exclusão de vídeo postado pelo Recorrente em grupo privado de WhatsApp.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa, com veiculação de
informações inverídicas (fake news) e manipuladas ocorrida através da divulgação de vídeo pelo
Recorrente, não candidato, com fatos sabidamente inverídicos e com conteúdo difamatório sobre
a candidata MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES.
Na r. sentença, a MMª. Juíza Eleitoral entendeu que restou comprovado nos autos que o
recorrente divulgou vídeo manipulado (fake news) em seu WhatsApp, difundindo fatos
manifestamente inverídicos, mesmo ciente do potencial ofensivo que poderia causar ao pleito
eleitoral, maculando a imagem da candidata recorrida, configurando-se, portanto, em propaganda
eleitoral negativa irregular.
No vídeo impugnado, há alegação de ligação entre a Administração de Antônio Belinati e a
administração da Representante como Secretária da Educação, em cuja degravação assim se
reproduziu essa fala:
"Roubaram Londrina por 30 anos Jornalista: O prefeito de Londrina acusado de
comandar um esquema de corrupção de 100 milhões de reais Fingem que são
simples para esconder a sua riqueza Jornalista - condenou o ex-prefeito de
Londrina Antonio Belinati a devolver mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos
Manipulam a cabeça dos humildes enquanto enchem os bolsos Professora Maria
Teresa - Como você compra comida de uma empresa que não tem laudo da
vigilância sanitária. Repórter - A vigilância sanitária foi acionada -e sabe o que ela
fez, ela interditou todo este lote de carnes que seria usado na merenda escolar
dessa escola municipal. Professora Maria Teresa: Então a nossa merenda é de

Num. 44160474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
muita qualidade. Roubam em tudo. Do Posto de Saúde a merenda escolar.
Professora Maria Teresa - Arroz, feijão, frango refogado, legume refogado, salada
crua e fruta de sobremesa esse é o cardápio Vídeo mostrando uma bacia de
biscoito. Voz falando uma bacia de biscoito para12 crianças. Professora Mara
Tereza - porque a gente uma preocupação muito grande a saúde das nossas
crianças. Colocaram Londrina nas páginas policiais dos jornais brasileiros.
Jornalista - o afastamento de Antônio Belinati da prefeitura Chegou a hora de
enterrar esse passado de corrupção. De Mandar de volta o aditivo para
Ourinho.Professora Maria Tereza - eu tenho um vínculo muito importante com o
Prefeito Marcelo que é sobrinho do seu Antônio que é uma das pessoas que mais
me inspiram na minha gestão. Fora Belinati. Fora Dilma Tereza
Muito embora a citada publicação apresente contornos de descontextualização em seu conteúdo,
o resultado final não é suficiente para se indicar a infringência ao § 1º, art. 27, da Resolução TSE
n° 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
Esse argumento seria válido se a propagação de informação sabidamente inverídica se desse de
forma maciça, com clara possibilidade de alterar o resultado final do pleito, o que não se pode
afirmar quando a rede social utilizada foi o "Whatsapp".
Em que pese a exposição dos fatos narrados na inicial, apontando divulgação de desinformação,
não é possível extrair dos prints acostados aos autos (ID 25427954 e 25427953) a dimensão do
impacto causado pelo conteúdo compartilhado pelo Recorrente, uma vez que não se tem
informações claras acerca de quantas pessoas compõe o grupo mencionado (REVITALIZA
VALE), ou se este é um grupo aberto ou restrito de participantes, ou eventual indicativo sobre
compartilhamentos significativos a partir da conversa ora exibida, não houve o dano eficaz e
capaz de direcionar ou mesmo alterar resultado do pleito.
Nesse sentido, cite-se o § 2º, do art. 33, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-

Num. 44160474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e
57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
[...]
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J) .

Depreende-se, portanto, da leitura dos artigos supra transcritos que as mensagens instantâneas
enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem às normas sobre propaganda eleitoral, não podendo sofrer as
mesmas limitações e interpretações.
Nesse contexto, procede o argumento do Recorrente que, tendo a publicação sido publicada em
grupo privado do Whatsapp, ou seja, para um grupo seleto de pessoas, seria inexpressiva a lesão
ao bem jurídico tutelado.
A acrescentar que a parte recorrida não demonstrou qualquer outra forma de publicação do vídeo
combatido, sendo a rede social do "Whatsapp" meio insuficiente para propagar informações ou
mesmo vídeos de forma exponencial.
Nessa senda, entendo que, muito embora presentes os demais elementos caracterizadores do
ilícito, o impacto que a propaganda negativa lançada no Whatsapp não tem o condão de alterar
ou mesmo de causar impacto relevante no pleito eleitoral.
Nessa esteira, cite-se também aresto da Corte do TRE - GO, que assim se manifestou:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ENCAMINHAMENTO DE VÍDEO POR
WHATSAPP. CONTEÚDO POLÍTICO-ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO A ATRAIR
INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
1. O cenário normativo atual impede a censura, o que, em tese, amplia a difusão de
ideias e o debate democrático. A rigor, portanto, afastada a incidência da legislação
proibitiva, prevalece a liberdade de expressão. Daí por que descabe ao Judiciário
atuar de forma ativista, para intervir no contexto de livre manifestação.
2. Trata-se de conteúdo político-eleitoral comentado por pessoa natural em grupo
de Whatsapp, situação que vem excepcionada no § 2º do art. 33 da Res. TSE n.
23.610/19.

Num. 44160474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
3. Não configurada a hipótese de propaganda eleitoral negativa, na forma como
disciplinada a matéria em lei e resoluções do TSE para as eleições de 2024, a
manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº060059741, Acórdão, Des. Carlos Augusto Tôrres
Nobre, Publicação: DJE - DJE, 21/10/2024.) (Grifei)
E, nos mesmo sentido, cite-se recente julgado desta Corte:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com
teor supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de
votos ou que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma
a prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no
público em geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça
a decisão de que não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da
mínima intervenção da Justiça Eleitoral.
[...]
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.) (Grifei)
Em remate, embora existentes os elementos caracterizadores do ilícito na propaganda negativa,

Num. 44160474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
as peculiaridades apuradas na publicação, realizada em rede social "Whatsapp" e em grupo
fechado, inviabiliza a repercussão efetiva no pleito eleitoral, não havendo como se inferir a
existência de repercussão ao público em geral na cidade de Londrina/PR.
Dessa forma, o provimento do Recurso Eleitoral é medida necessária para o fim de, reformando a
r. sentença de primeiro grau, julgar improcedente a representação eleitoral proposta face o
Recorrente, mantendo-se a proibição de nova veiculação do vídeo em questão.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por ROGÉRIO CARLOS DIAS, para reformar a r. sentença de 1º grau para julgar
improcedente a Representação Eleitoral proposta por MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, não havendo que se falar em retirada da propaganda, eis que realizada em grupo
fechado de WhatsApp, mantida a proibição de novos compartilhamentos.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600358-70.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ROGERIO
CARLOS DIAS - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VALTER
AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES -
Advogados do(a) RECORRIDA: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44160474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 14:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414175206100000043109941
Número do documento: 24102414175206100000043109941
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:13:17
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024